Tribunal: TJDFT
Processo: 0702424-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702424-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: L. M. A. REPRESENTANTE LEGAL: DANIELE MOREIRA CARNEIRO AZEVEDO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luca Moreira Azevedo contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 23a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0702000-25.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido para determinar ao Agravado que aplique as provas necessárias à conclusão do ensino médio, conferindo ao Agravante, caso aprovado, o certificado correspondente (Id. 22484419). Em análise do sistema informativo deste egrégio Tribunal de Justiça, constata-se que, em 11 de março, foi proferida sentença nos autos de origem, julgando procedente o pedido, em sintonia com a tutela deferida em segunda instância. Resta, portanto, prejudicado a análise do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora